Tribunal: STF
Processo: RHC 135368
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo - 2/3 (dois terços). Descabimento. Conclusão nas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Precedentes. Regime inicialmente fechado. Imposição motivada na natureza e na quantidade da droga apreendida (153,12 g de maconha e 1.050 g de cocaína). Motivação idônea. Precedentes. Substituição da pena privativa de liberdade obstada pela vedação legal do art. 44, inciso I, do Código Penal. Regimental não provido.